Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-42.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001603-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGOR MATHEUS NICOLETI - CPF: 051.449.531-66 (RECORRENTE), WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA - CPF: 040.714.561-32 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.: 1001603-42.2022.8.11.0001

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
IGOR MATHEUS NICOLETI

Recorrido(s):
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 24/10/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – RECOLOCAÇÃO DO CONSUMIDOR EM ITINERÁRIO DIVERSO – ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL DE 11H – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo o cancelamento do voo contratado, com recolocação do consumidor em itinerário diverso, que ensejou em atraso de 11h até a chegada ao destino final, resta por constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Dano moral a ser fixado no montante de R$ 7.000,00, em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou a demanda improcedente.

O Recorrente, em razões recursais, sustentou a necessidade de reforma do
decisum,
pugnando pela existência de falha na prestação dos serviços, a qual ensejou em abalos imateriais a serem devidamente indenizados.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Tenho que assiste parcial razão à parte autora.

Alega o Recorrente que adquiriu passagem aérea da Recorrida para o trecho de Goiânia/GO a Cuiabá/MT, em voo a ser realizado no dia 03/01/2022, sendo a chegada ao destino final prevista para às 09h45min.

Afirma ainda que, muito embora tenha despachado sua bagagem, foi impedido de embarcar por motivos que não lhe foram informados, ocasião em que foi recolocado em outro itinerário, que chegou apenas às 20h35min daquele mesmo dia, configurando, assim, em atraso de mais de 11 (onze) horas.

Em contestação, a empresa aérea defendeu que houve
no-show
por parte do Recorrente, acostando aos autos informações sistêmicas em que acusa que o cliente perdeu o voo dentro da sala de embarque, na medida em que estava no portão errado.

Pois bem. Em relação ao único documento acostado pela Recorrida, saliento que tal é desprovido de valor probatório, na medida em que confeccionado de forma unilateral, não servindo, assim, para comprovar que, de fato, deixou o passageiro de comparecer ao portão de embarque correto.

Ademais, pelas provas acostadas à inicial tal versão não se mostra sequer crível. Ora, o autor trouxe à sua peça vestibular comprovante de despacho da bagagem para o voo contratado (voo 4829), assim, como para o voo em que fora recolocado (voo 4811).

Ou seja, se realmente ocorreu a perda do voo por passageiro dentro da sala de embarque, este não teria em mãos comprovante de despacho de bagagem para o novo voo, vez que esta seguiria viagem no itinerário original.

Por fim, ainda observo que o autor apontou distinta demanda em suas razões recursais (Feito no 1002140-38.2022.8.11.0001), em que abarca o mesmo voo contratado, de onde a Recorrida, diferente do defendido nestes autos, admite o cancelamento do itinerário por impedimentos operacionais.

Ocorre que, em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto, a alegação de impedimentos operacionais não é hipótese de excludente de responsabilidade.

Logo, entendo que é caso de reformar a sentença, na medida em que não vislumbrado o
no-show
do Recorrente apontado pela companhia aérea.

E assim sendo, havendo o cancelamento do voo contratado, com recolocação do consumidor em itinerário diverso, que ensejou em atraso de 11h até a chegada ao destino final, resta por constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Desta feita, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, entendo que o valor a ser fixado deve ser no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mesmo valor do outro feito paradigma anteriormente mencionado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022